Tribunal: TJES
Processo: 5002913-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002913-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REDE MULHER DE TELEVISAO LTDA
AGRAVADO: LETICIA BAPTISTA LOUREIRO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Rede Mulher de Televisão Ltda em face da decisão contida no id. 815817, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de indenização por dano material, moral e estético ajuizada por Letícia Baptista Loureiro, na qual o Magistrado de origem concedeu a medida cautelar para realização de penhora
online
face a todos os requeridos, no valor de R$ 121.300,00 (cento e vinte e um mil e trezentos reais) para custear procedimento cirúrgico.

Em suas razões, a agravante expõe que (a) ante a apresentação do laudo pericial, a autora requereu a extensão dos efeitos da liminar para que fosse autorizada a realização e custeio de cirurgia reparadora no Rio de Janeiro, por médico especialista em queimaduras, (b) deferido o pedido, a constrição foi efetuada em duplicidade em sua conta-corrente, (c) a medida é irreversível e satisfativa, eis que a emissora arcará com valor que jamais será devolvido em caso de conclusão diversa ao final do processo, e (d) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, posto que, não há grupo econômico entre a Rede Mulher e a corré SM Comunicações, responsável pelo camarote em que a agravada se acidentou.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para afastar a medida cautelar e reconhecer sua ilegitimidade.

Intimada, a agravada não ofertou contrarrazões, conforme certidão de id. 1050985.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, conjuntamente com os recursos nºs 5002893-79.2020.8.08.0000, 5003642-96.2020.8.08.0000 e 5003638-59.2020.8.08.0000.

Vitória,
18
de
junho
de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A
análise do presente recurso
cinge-se em
verificar
se deve ser mantida a medida cautelar
de
realização de penhora online em face da agravante e demais requeridos da ação originária, no valor de R$ 121.300,00 (cento e vinte e um mil e trezentos reais), para custear procedimento cirúrgico da agravada.

A
penas para rememorar, trata-se de ação indenizatória ajuizada pela agravada Letícia Baptista Loureiro contra a agravante
Rádio e Televisão Record S. A.

e outros, na qual busca reparação por danos materiais, morais e estéticos em decorrência de acidente ocasionado pela combustão de fogogel utilizado para abastecimento de um réchaud em um camarote do carnaval de Vitória, no ano de 2017, que resultou em diversas queimaduras por seu corpo.

Conforme me manifestei na decisão liminar,
anteriormente já fora autorizado o pagamento mensal e solidário em favor da agravada no importe de R$ 4.526,00 (quatro mil quinhentos e vinte e seis reais),
para
cobrir os gastos cotidianos de tratamento da mesma, em decorrência do acidente sofrido,
o que foi confirmado no julgamento
do agravo de instrumento nº
0031369-48.2017.8.08.0024,
nos seguintes termos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REMUNERAÇÃO INDIRETA. FORNECEDOR. COMPROVAÇÃO COM CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 3º do Código de Defesa do Consumidor estabelece que Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

2. Revela-se inservível a argumentação de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o agravante se enquadra na condição de fornecedor de serviços, vez que a finalidade era auferir proveito econômico indireto com a divulgação do espaço/trempo da emissora.

3
. Há comprovação suficiente de que a agravada sofreu queimaduras em grande parte de seu corpo, sendo certo que, diante de sequelas tão graves, há necessidade de tratamentos e medicamentos que lhe geram custos mensais.

4
. Não há como delimitar prazo para o custeio com os tratamentos médicos ante a necessidade contínua de remédios e procedimentos em diversas áreas da saúde decorrente das queimaduras.

5
. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012968, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

Entretanto, a
lém dos custos que suporta com medicamentos, fisioterapia, terapia e outros
procedimentos
, a agravada vem se submetendo a cirurgias plásticas reparadoras ao longo do curso processual,
para sua
recuperação não somente estética, mas também física, funcional
e
emocional.

Esse
s
procedimentos
são
realizados por cirurgião plástico especializado do Rio de Janeiro (Dr. Marco Aurélio Pellon), os quais, conforme laudo pericial, estão proporcionando uma considerável melhoria no estado de saúde da parte.

Sucede que,
apesar d
o drama vivido pela agravada que enfrenta complicado e doloroso processo de recuperação das queimaduras sofridas,

ainda não
há

julgamento definitivo acerca da responsabilidade da agravante e demais corrés
, o que foi, inclusive, objeto de registro pelo médico perito
nas respostas

aos quesitos nºs 6 e 17,
em que afirmou
que
a perícia não tem como objetivo a apuração de culpa,
mas somente
atestar
o
estado de saúde
da agravada
e
os
efeitos dos procedimentos
a que se submeteu.

Na fase processual em que os autos se encontram
,

é temerária
a condenação antecipada da agravante e demais corrés
a arcarem com vultuosos custos de cirurgia, mormente quan
d
o já estão
arcando com
considerável
valor
mensal para auxiliar a agravada em tratamentos

diários
.

N
esse sentido, consigno que o presente juízo não vincula
o resultado da presente
pretensão em específico, mas resguarda eventual direito
e responsabilidade
da agravante, que será
objeto de análise
após
a finalização da
instrução
processual
.

No julgamento do REsp 1145353/PR, a Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que, nas execuções provisórias,
é
possível o levantamento de valor sem caucionamento,
quando a quantia não ultrapassar sessenta salários mínimos, tratar-se de verba alimentar e existir estado de necessidade.

N
o presente caso,
contudo,
o feito originário encontra-se em fase de conhecimento e, além da quantia pretendida superar o limite estabelecido, não foi oferecida caução.

C
onsoante
o andamento processual disponibilizado no
site
desta egrégia Corte,
foram realizadas audiências de instrução nos dias 30/11/2020 e 01/12/2020
,
estando pendente a inquirição de
algumas
testemunhas cujas cartas precatórias aguarda-se a devolução, de maneira que a manutenção do bloqueio do valor coloca a agravante em situação de prejuízo financeiro, mormente pelo risco de irreversibilidade da medida após o levantamento do numerário,
sem garantia

(art. 300, § 3º do CPC)
.

D
iante do exposto,
conheço
e
dou
parcial
provimento
ao recurso para reformar a decisão e
indeferir a
realização de penhora online em face
da agravante
no valor de R$ 121.300,00 (cento e vinte e um mil e trezentos reais) para custear procedimento cirúrgico.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DEFINITIVA DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. ALTO VALOR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE.

1.
A
pesar d
o drama vivido pela agravada, que enfrenta complicado e doloroso processo de recuperação
decorrentes de queimaduras
sofridas
em evento promovido pela agravante e outras empresas
, ainda não
há

julgamento definitivo acerca da responsabilidade
destas
, o que foi, inclusive,
confirmado
pelo médico perito em resposta a alguns quesitos.

2. Mesmo
que o caso esteja
submetido ao Código de Defesa do Consumidor,

é temerária
a condenação antecipada da agravante
a arcar com vultuosos custos de cirurgia
(R$ 121.000,00)
, mormente quan
d
o já est
á
obrigada a pagar considerável quantia mensal
(
R$ 4.526,00
)
para auxiliar a agravada em outros tratamentos

c
otidianos.

3.

O
feito originário encontra-se em fase de conhecimento e, além da quantia pretendida superar o limite estabelecido
de sessenta salários mínimos e não ter natureza alimentar
, não foi oferecida caução
,
havendo risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º do CPC).

4.
À
luz da teoria da asserção, não há como afastar a legitimidade da agravante, sendo que
sua responsabilidade será aferida após a completa instrução do feito.

5.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
AC
ORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.